Tribunal: TJSP
Processo: 2142331-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA POR ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NOS MESMOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/EXEQUENTE O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA REQUISIÇÃO QUE FOI OMISSA NO EXAME DA ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ZERO CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DEVEDORA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA POR ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NOS MESMOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/EXEQUENTE O PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA REQUISIÇÃO QUE FOI OMISSA NO EXAME DA ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ZERO CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DEVEDORA – DECISÃO POSTERIOR QUE SE SOBREPÔS DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO CONTADOR – NOMEAÇÃO DE PERITO QUE SE DEU DIANTE DA DECLARAÇÃO DO CONTADOR DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA - FASE QUE BUSCA A APURAÇÃO DO VALOR REAL DEVIDO DE MODO A IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE QUALQUER DAS PARTES, MÁXIME QUANDO HÁ ENVOLVIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142331-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante JULIO CESAR
FLORINDO, é agravado MUNICIPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142331-73.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento: 2142331-73.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira Vara da Fazenda Pública
Juiz: Sabrina Martinho Soares
Agravante: Julio Cesar Florindo
Agravado: Município de Limeira
VOTO No 39.498
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA NOMEAÇÃO DE PERITO PARA APURAÇÃO
DO VALOR DEVIDO ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA
POR ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NOS
MESMOS AUTOS
INOCORRÊNCIA
DECISÃO QUE
DETERMINOU
AO
AGRAVANTE/EXEQUENTE
O
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA REQUISIÇÃO QUE
FOI OMISSA NO EXAME DA ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
ZERO CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE
DEVEDORA DECISÃO POSTERIOR QUE SE SOBREPÔS
DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO
CONTADOR
NOMEAÇÃO DE PERITO QUE SE DEU
DIANTE DA DECLARAÇÃO DO CONTADOR DE AUSÊNCIA
DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS
CÁLCULOS PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA - FASE QUE
BUSCA A APURAÇÃO DO VALOR REAL DEVIDO DE
MODO A IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE
QUALQUER
DAS
PARTES,
MÁXIME
QUANDO
HÁ
ENVOLVIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO - RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto Julio Cesar
Florindo contra a r. decisão de fls. 284 (dos autos principais) que, em sede de
cumprimento de sentença por ele proposto em face do Município de Limeira,
nomeou o perito judicial para apuração de eventuais valores devidos, fixando os
honorários periciais em R$ 2.000,00.
Alega desrespeito à coisa julgada e preclusão, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142331-73.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/4
prevalecer a homologação de fls. 159, enquanto não desconstituída mediante
ação rescisória.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, parágrafo único, CPC.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e o agravado
embora intimado, não apresentou contraminuta (págs. 177/178 e 181).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, alega o exequente já ter
concordado com os cálculos apresentados pela Municipalidade e ter havido
homologação dos cálculos por decisão judicial que se encontra preclusa.
Alega que veio, então, o ente municipal postular reconsideração
dos cálculos de liquidação e o Juiz determinou o retorno dos autos ao Contador.
Invoca a existência de coisa julgada pedindo a manutenção da
requisição já formulada.
Com efeito, como bem salientado pelo Julgador a quo na decisão
agravada de pág. 284, a decisão que determinou ao exequente o peticionamento
eletrônico da requisição (págs. 159/160) foi omissa ao examinar o pedido de
reconhecimento da liquidação zero formulada pela Municipalidade devedora em
sua impugnação e portanto foi reconsiderada às págs. 182/185, ocasião em que
se determinou o encaminhamento do feito ao Contador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142331-73.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/4
Não há que se falar, pois, em preclusão, sendo certo que o
objetivo da fase de cumprimento é a apuração legalmente justa do valor devido,
de modo a se evitar enriquecimento ilícito, máxime quando se trata de erário
público e o título exequendo não fixou valor certo da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator